Tribunal: TJMT
Processo: 1010149-89.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010149-89.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), JOABE PEREIRA MARCONDES - CPF: 032.471.911-60 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 882.255.341-15 (VÍTIMA), ARTUR ROGERIO DA SILVA DIAS - CPF: 474.311.801-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), REVETRIO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 033.575.716-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA MODALIDADE TENTADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. ALMEJADA A EXTENSÃO DOS
EFEITOS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO COACUSADO
– IMPOSSIBILIDADE – ACUSADOS QUE NÃO SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE EM CONCURSO DE AGENTES
E DA SUA REITERAÇÃO DELITIVA
– PREENCHIMENTO

DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
4.
AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO – EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS, JUSTIFICADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, COM PLURALIDADE DE ACUSADOS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE INÚMEROS ATOS PROCESSUAIS EXCEPCIONAIS – PACIENTE PRONUNCIADO E COM JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADO PARA DATA PRÓXIMA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, OR
DEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Demonstrado que o paciente não se encontra nas mesmas condições d
o coacusado

que foi beneficiad
o
com liberdade provisória, não há o que se falar em
extensão do
benefício àquele com base no art. 580 do Código de Processo Penal, mormente se o decreto de sua prisão preventiva
se encontra
suficientemente fundamentado
.

2
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva e da gravidade concreta dos crimes, supostamente, perpetrados por ele, atraindo a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo

paciente, bem como o seu histórico criminal, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Em sintonia com a doutrina e a jurisprudência aplicáveis à espécie, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória e análise dos pleitos são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto.
Na espécie, impõe-se registrar que o processo é complexo, com pluralidade de acusados, que são patrocinados p
or defesas técnicas diferentes e,
ainda que assim não fosse, na hipótese,
não há que se falar em excesso de prazo, eis que o paciente foi pronunciado e o seu julgamento perante o Tribunal do Júri já foi designado para data próxima.

Além disso, em momento algum, foi demonstrada a desídia do magistrado ou de pedidos protelatórios
do Ministério Público com relação ao trâmite processual, motivo pelo qual deve ser afastada
a alegação de excesso de prazo.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Jorge Henrique Franco Godoy, em prol de
Joabe
Pereira Marcondes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Consta desta impetração que o paciente foi pronunciado, juntamente com Benedito Diogo da Silva Nascimento,
Cecliênio
Lourenco de Araújo, Eduardo da Silva Goncalves, Joao
Luis

Baranoski
, Paulo César dos Santos, Telmo de Oliveira Barboza e
Welliton
Oliveira Marques, nos autos da Ação Penal n.
0019633-58.2018.8.11.0042

em trâmite na referida unidade judiciária, pela suposta prática dos crimes de homicídios qualificados na modalidade tentada e organização criminosa (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29 (por 4 vezes) e art. 69 do Código Penal, e art. 2º,
caput
, c/c § 2º e 3º da Lei n. 12.850/2013, com implicações da Lei n. 8.072/1990) com a determinação da submissão dos remanescentes a julgamento pelo Conselho de Sentença, porquanto esta Corte de Justiça no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1012681-70.2021.8.11.0000, ao manter parcialmente a sentença despronunciou Benedito Diogo da Silva Nascimento e Eduardo da Silva Gonçalves.

Sustenta o impetrante que no dia 4 de maio do corrente ano esta Segunda Câmara Criminal, atendendo pedido da defesa, concedeu a ordem e determinou a soltura do coacusado Gabriel Antônio Rosa nos autos do Habeas
Corpus
n.
1006563-44.2022.8.11.0000.

Afirma que a defesa técnica do coacusado Gabriel Antônio Rosa, na ação constitucional alhures mencionada, aduziu o excesso de prazo para a formação da culpa; bem como que o paciente se encontra em idêntica situação fático-processual daquele, sofrendo,
igualmente, constrangimento ilegal; acrescentando, outrossim, que “
essa egrégia Corte, por mais uma vez, fez triunfar a Justiça, e por unanimidade concedeu a ordem a Gabriel Antônio Rosa
”.

Assevera que “
o ora Paciente, encontra-se em situação fático-processual análoga à do Paciente Gabriel Antônio Rosa, devendo, pois, os benefícios contemplados ao corréu Gabriel Antônio, serem também contemplados ao
Paciente
Joabe
Pereira Marcondes
, que se encontra, sem que houvesse marcado data para o seu julgamento. Destarte, assim como Gabriel,
o Paciente
Joabe
Pereira Marcondes
vem sofrendo constrangimento Ilegal em função de excesso de prazo para a formação da culpa, eis aí a razão da impetração da presente ordem, objetivando, nos termos do art. 580 do CPP, a extensão do benefício da liberdade provisória ao Paciente
.

Aduz que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade do paciente, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tendo, o magistrado, violado o princípio da presunção de inocência.

Forte nas razões acima consignadas, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, em extensão à ordem a expedida nos autos do
Habeas Corpus
n. 1006563-44.2022.8.11.0000, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, com ou sem aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
129691183
.

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
131094171
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante sustenta que o paciente também deve ser agraciado com liberdade provisória cumulada com a imposição de medidas cautelares, eis
que está nas mesmas condições do
coacusado

Gabriel
Antônio Rosa
,
colocado em liberdade por ordem concedida nos
autos do
Habeas
Corpus
n.
1006563-44.2022.8.11.0000
,
postulando a aplicação, em favor daquele, das disposições contidas no art. 580 do Código de Processo Penal.

Todavia, não assiste razão ao signatário desta impetração.

Isso porque, ficou claro nestes autos que
o impetrante está fundado em uma premissa errada sobre o fundamento da ordem de
habeas corpus
concedida ao coacusado Gabriel Antônio Rosa, uma vez que da leitura do acórdão encontradiço no ID 129519663, infere-se que a decisão está pautada na ausência de indícios suficientes de autoria em relação a Gabriel Antônio – que, aparentemente, estaria preso no dia dos fatos então apurados e não poderia, eventualmente, ser o executor dos disparos que atingiram as residências das vítimas –, e não no alegado excesso de prazo.

A propósito, eis o trecho do acórdão acima mencionado:

[...]

Entretanto, na hipótese, apesar da alegação da impetrante de que o paciente não praticou as condutas delitivas que lhe foram imputadas, ao argumento de que ele “está preso desde 07 de abril de 2016, logo não teria como ele participar dos fatos ocorridos entre os dias 22/03/2018 a 24/03/2018”, da leitura da exordial impõe-se concluir que, com essa tese, se busca, em verdade, a revogação da prisão preventiva de Gabriel Antônio, e não a sua isenção penal, pois a existência de indício suficiente de autoria é um dos requisitos para a decretação da medida extrema, consubstanciado no fumus
comissi
delicti, previsto no art. 312, do Código de Processo Penal, abaixo reproduzido:

[...]

Tendo isso como norte, impõe-se registrar que, no caso em apreciação, não se está promovendo dilação probatória acerca da participação ou não do paciente nos delitos pelos os quais estão sendo responsabilizados, contudo, é possível observar que a impetrante realmente trouxe uma questão extremamente relevante que pode
modificar completamente a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, o que pode ser constatado no andamento da Ação de Execução Penal n. 0024989-39.2015.8.11.0042 no SEEU, no qual se extrai que ele cumpria pena de 48 (quarenta e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, na Penitenciária Central do Estado, desde o dia 8 de abril de 2016, tendo sido transferido daquele estabelecimento em 27 de março de 2018, ou seja, depois dos fatos ocorridos entre os dias 22 e

24 de março de 2018, em cujas datas está sendo acusado de ter realizado disparos de arma de fogo nas residências dos agentes prisionais/vítimas Luiz Márcio de Almeida (localizada na Rua A, quadra 2, lote 19, Bairro Nova Conquista, nesta cidade); Artur Rogério da Silva Dias (localizada na Rua São Roque, região de chácaras, nas proximidades do CRC-
Carumbé
, zona rural, nesta cidade), e, Claudemir Fidelis da Silva (localizada na Rua L, quadra 43, casa 2, Vila Arthur, Várzea Grande-MT, conforme atestado de situação carcerária juntado nesta impetração e do atestado comprobatório de comportamento carcerário encontradiço no processo executivo acima referido abaixo reproduzido:

Veja-se abaixo, também, os excertos do Atestado de Permanência Carcerária do paciente, de cujo andamento se constata que ele entrou na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso em 8 de abril de 2016 e foi transferido em 27 de março de 2018:

[...]

Registre-se, ainda nesse diapasão, que ao analisar o pedido de urgência vertido nesta impetração, este relator determinou que o juízo de primeiro grau se manifestasse “principalmente no que diz respeito a alegação da impetrante de que o paciente estava preso na Penitenciária Central do Estado desde 7 de abril de 2016 e, portanto, seria impossível ser ele o executor dos atentados ocorridos nos dias 22 a 24 de abril de 2018 conforme descrito na denúncia”, contudo, a autoridade acoimada de coatora, uma vez mais, se limitou a tecer fundamentos genéricos sobre a situação, in
verbis
:

[...] Primeiramente cumpre informar que nas 02 (duas) oportunidades que o réu Gabriel Antônio Rosa obteve para apresentar provas de que nos dias 22/03/2018 a 24/03/2018 realmente estava recolhido ao cárcere daí seria impossível que fosse um dos executores do crime, não apresentou nada, seja quando ofereceu resposta à acusação ou em sede de memorais finais, orbitando apenas nas retóricas sem quaisquer provas acerca de tal situação. Inclusive, no momento que apresentou resposta à acusação salientou que a defesa apresentaria maiores detalhes de sua contrariedade no decorrer da instrução criminal e mesmo com as oportunidades para dizer e provar que nos dias 22/03/2018 a 24/03/2018 estava recolhido ao cárcere, daí seria impossível que fosse um dos executores do crime, não o fez. Ao contrário, consta no relatório policial de fls. 110/115 que o réu GABRIEL ANTONIO ROSA encontra-se preso na CADEIA PUBLICA DE TANGARÁ DA

SERRA/MT, Motivo: FOI TRANSFERIDO EM CARATER DE URGÊNCIA no dia 27/03/2018 da PCE, cujo motivo da transferência foi os ataques contra agentes penitenciários que teve como data 22/03/2018 o primeiro ataque contra a casa do Agente Luiz Marcio de Almeida – pág. 127 do id 38991077 da ação penal pública. Registre-se que após as investigações houve a formação da
opinio

delicti, o Ministério Público logo ofereceu a denúncia criminal e este julgador decidiu pela pronúncia dos acusados com base no conjunto probatório produzido e o Egrégio TJMT julgando o RESE n°. único 1012680-85.2021.8.11.0000, revolvendo todo o conjunto probatório em segundo grau de jurisdição, por unanimidade, mantiveram a pronúncia em relação aos acusados
Cecliênio
Lourenco de Araújo, Gabriel Antônio Rosa,
Joabe
Pereira Marcondes, João
Luis

Baranoski
, Telmo de Oliveira Barboza e
Welliton
Oliveira Marques, consubstanciados na comprovação das materialidades delitivas e em indícios suficientes de autorias, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Consignou ainda que eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal. [...]

Destarte,
não obstante o juízo de primeiro grau tenha asseverado que a defesa do paciente “não apresentou nada” que possa comprovar que estava preso ao tempo dos fatos sob apuração – dias 22 e 23 de março de 2018 – tal argumentação, repita-se, está em descompasso com os elementos de convicção juntados nesta ação, os quais, repita-se, dão conta que, aparentemente, Gabriel
Antonio
cumpria pena de 48 (quarenta e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, na Penitenciária Central do Estado, desde o dia 8 de abril de 2016, tendo sido transferido daquele estabelecimento em 27 de março de 2018, ou seja, após os fatos ocorridos entre os dias 22 e 24 de março de 2018.

Constata-se, portanto, da parte do pronunciamento judicial acima transcrito, bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional, que os argumentos foram lançados de forma genérica pelo magistrado, isto é, sem fundamento concreto acerca da necessidade da prisão cautelar do paciente, comprometendo, desse modo, o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
.

Por conseguinte,
não há a menor dúvida, de que a argumentação apresentada pelo juízo de primeira instância, especificamente em relação ao paciente estar possivelmente preso ao tempo dos fatos sob apuração, são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao favorecido.

Desse modo, ainda que a autoridade acoimada de coatora tenha apresentado

fundamentos que evidenciem a suposta periculosidade do paciente, bem como a gravidade concreta do delito em apuração, há margem para dúvida acerca da autoria delitiva, motivo pelo qual a sua prisão preventiva não se justifica, porque, é de trivial sabença que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da
lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
[...].

Portanto,
não tem consistência a alegação do impetrante segundo a qual “
assim como Gabriel,
o Paciente
Joabe
Pereira Marcondes
vem sofrendo constrangimento Ilegal em função de excesso de prazo para a formação da culpa
” e que este está na mesma
situação fático-processual daquele
,
uma vez que, como visto linhas passadas, a decisão anterior deste órgão fracionário em relação a Gabriel Antônio foi
exclusivamente de caráter pessoal
, baseada na ausência de indícios de autoria e não de suposto excesso de prazo, como afirmado neste
writ
,
não se pode
ndo
falar
em constrangimento ilegal, tampouco em extensão dos efeitos ao favorecido dos benefícios concedidos
ao citado corréu
, eis que não houve o preenchimento, por parte dele, dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal
.

Por outro lado
,
não se pode olvidar que
a prisão preventiva
do paciente
se apresenta idoneamente justificada, porquanto é necessá
ria para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos que lhe estão sendo imputados
, bem como para evitar sua reiteração criminosa, haja vista que responde por outros crimes, conforme consignado na decisão que reavaliou a necessidade de manutenção da medida extrema, da qual se destacam estes trechos:

[...] Noutro vértice, como já passou o prazo de 90 (noventa) dias que foi decretada a prisão preventiva dos acusados e, em observação ao que determina o artigo 316, § único, do Código de Processo Penal, passo ao reexame do processo para verificar a devida adequação, caso a caso dos réus, quanto à necessidade da custódia preventiva, bem como a possibilidade da aplicação de outra medida cautelar diferenciada, nos termos permitidos pela Legislação Processual Penal.

Inicialmente cumpre registrar que a inobservância do prazo
nonagesimal
para a revisão periódica das prisões prevista no artigo 316, § único, do Código de Processo Penal não conduz à revogação automática da prisão preventiva, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in
verbis
:

“À luz desta compreensão jurisprudencial, o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não conduz à revogação automática da prisão preventiva. Ao estabelecer que “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, o dispositivo não determina a revogação da prisão preventiva, mas a necessidade de fundamentá-la periodicamente. Mais ainda: o parágrafo único do artigo 316 não fala em prorrogação da prisão preventiva, não determina a renovação do título cautelar. Apenas dispõe sobre a necessidade de revisão dos fundamentos da sua manutenção. Logo, não se cuida de prazo prisional, mas prazo fixado para a prolação de decisão judicial. Portanto, a ilegalidade decorrente da falta de revisão a cada 90 dias não produz o efeito automático da soltura, porquanto esta, à luz do caput, somente é possível mediante decisão fundamentada do órgão julgador, no sentido da ausência dos motivos autorizadores da cautela, e não do mero transcorrer do tempo (SL 1395 MC
Ref
/SP, j.15/10/2020).”

Destaca-se que a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, sua repercussão, para evitar a reiteração criminosa, com fundamentação concreta na folha de antecedentes dos acusados.

É que além de comprovada a materialidade e de presentes os indícios suficientes de autoria,
após consulta feita no Sistema Apolo, constata-se que os acusados possuem várias reiterações na prática de diversos crimes, conforme se vê no ID 38991071 e, diga-se de passagem, já foram todos pronunciados
, pendente análise dos
RESEs
.

Tais indícios são suficientes para demonstrar a latente necessidade da manutenção da ordem pública, na tentativa de coibir novas condutas, pois os denunciados já demonstraram que, em liberdade, provavelmente retornarão a delinquir, bem como são de notória periculosidade, neste sentido trago à baila entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão cautelar suficientemente fundamentada, no sentido de preservar a ordem pública, e evitar a reiteração criminosa. PREDICADOS PESSOAIS. Predicados pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a liberdade. MEDIDAS CAUTELARES. Medidas cautelares diversas não se mostram suficientes diante da natureza e das características do fato. ORDEM DENEGADA. POR MAIORIA” (Habeas Corpus nº 70058159310, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar
Bruxel
, Julgado em 29/01/2014).

“HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO E FURTOS QUALIFICADOS. CONCURSO DE CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. Colhem-se dos autos relevantes indícios da materialidade e autoria dos delitos em desfavor do paciente, pois preso em flagrante na posse da res furtiva e reconhecido pelas vítimas. Hipótese de inaptidão das medidas cautelares e de necessidade e adequação da segregação cautelar para a preservação da ordem pública, consideradas a gravidade concreta das condutas perpetradas e a reiteração em práticas delitivas” (TJ-RS - Habeas Corpus: HC 70048983621 RS, Porto Alegre, 24 de maio de 2012).

E mais, neste processo específico, ressalta-se que o crime em questão foi praticado com extremo grau de crueldade, evidenciando o alto grau de periculosidade dos acusados que, em tese, fazem parte de
facção criminosa denominada comando vermelho e colocaram, bem como assumiram o risco de produzir o resultado morte não apenas das vítimas que são agentes prisionais, como também de outras pessoas que ali estavam no recinto no momento dos ataques, como seus familiares, portanto notória a exacerbada violência empregada na ação delitiva
.

Oportuno registrar que todos os 09 (nove) acusados foram pronunciados e 08 (oito) desejaram recorrer da decisão de pronúncia, portanto entendo prematura a soltura dos acusados, bem como não vislumbro a possibilidade da aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão nesta fase processual, ao menos por ora, pois não houve mudança no quadro processual, mantendo-se incólume o decreto preventivo, com exceção do acusado Telmo de Oliveira Barboza, que foi substituído a prisão no cárcere pela prisão domiciliar com
tornozeleira
eletrônica.
[...].

(
PJe
- Ação Penal

n. 0019633-58.2018.8.11.0042 – ID 55318105)
.
D
estacamos

Além disso, o magistrado
ressaltou a
necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, diante da sua periculosidade, visto que há
indícios nos autos de que
é integrante de facção criminosa,
circunstância essa
que configura
o
periculum
libertatis

justificador da medida extrema
.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(
Agravo
Regimental no
Recurso em
Habeas Corpus
n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância
primeva
, porque, primeiro, não houve o preenchimento, por parte do paciente, dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal. E, segundo,
em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora, o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no presente caso: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável o seguinte:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.
E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
as condutas, em tese, perpetradas pelo paciente
foram extremamente gravos
a
s, razão pela qual ficou caracterizada a
sua
periculosidade.

Por conseguinte, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, perpetrado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a sua custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

De outro viés,
no que alude ao
suposto
constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, é necessário esclarecer que
,
não obstante o favorecido
esteja preso preventivamente desde 3 de julho de 2018
,
não ficou demonstrado, nestes autos, que o prolongamento
da marcha processual
decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do acusado, fatos, esses, devidamente comprovados pelas informações do juízo de primeiro grau; como também pela análise do processo originário constante no sistema informatizado deste Tribunal.

Além disso, impõe-se ressaltar que a delonga na tramitação do processo está plenamente justificada em razão da
complexidade da causa, da
pluralidade de acusados,
que são
patrocinados por defesas técnicas diferentes
,

que deduziram vários pedidos examinados e indeferidos pela autoridade judiciária de primeiro grau; além da necessidade de o magistrado ter que remeter os autos inúmeras vezes ao Ministério Público para manifestação, ou ter que parar para prestar informações solicitadas por este Tribunal de Justiça,

causando, consequentemente, maior delonga no trâmite processual.

Mas
se
isso não bastasse,
deve ser destacado que
, em consulta ao andamento processual da ação penal correlata a este
mandamus
, foi
possível verificar
que o paciente foi
pronunciado e que, ultrapassada a fase do art. 422 do Código de Processo Penal, foi
designado seu julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia
1
9 de ju
l
ho de 2022. Logo, embora tenha havido elastério na prática dos atos processuais, não se pode se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Ainda sobre o tema, não se pode deixar de ter em mente que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça resumido deste modo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg

no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2.
Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021). Destacamos

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, acerca da matéria, firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMT N.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021). Destacamos

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que não existe excesso de prazo para formação da culpa do paciente, autorizativo da revogação da sua prisão cautelar, na medida em que no caso sob apreciação, a instrução processual foi encerrada, ele foi pronunciado e o seu júri foi designado para
1
9 de ju
l
ho de 2022.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Joabe
Pereira Marcondes
;

por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022